Tribunal: TJBA
Processo: 8037945-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037945-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS FARIAS SANTOS

APELADO: ZULAINE FLORES DA MATTA PIRES e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação da ré e deu provimento ao apelo da autora, majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor total da condenação, compreendendo obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação e a ocorrência de contradição na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a obrigação de fazer possuiria proveito econômico inestimável.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor total da condenação, incluindo a obrigação de fazer, bem como se houve omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
4. Não se verifica contradição no acórdão embargado, pois a decisão expressamente fundamentou que a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível, integrando o proveito econômico obtido pela parte autora e justificando sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5. A insurgência da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Constata-se, contudo, omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, matéria de ordem pública que deve ser expressamente fixada.

7. Nas indenizações por dano moral, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, adotando-se o índice IPCA-E.

8. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

9. Com a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a partir de 30/08/2024 passa a incidir a taxa legal correspondente à taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária, vedada a cumulação de indexadores.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto aos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:
“A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível e pode integrar o proveito econômico da demanda para fins de fixação de honorários sucumbenciais. Nas indenizações por dano moral decorrentes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação, observada, a partir de 30/08/2024, a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.945.334/RJ; Súmula 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
8037945-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte recorrida
ZULAINE FLORES DA MATTA PIRES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
,
apenas para sanar a omissão quanto aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação por danos morais
, mantendo-se hígido o acórdão embargado em todos os demais termos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28